Tribunal: TJSP
Processo: 2248405-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Improcedência. Crédito fiduciário excluído dos efeitos da recuperação judicial, ressalvada a retomada do bem durante o período de suspensão. Inteligência do artigo 49, §3o da Lei n.o 11.101/05. Retificação do valor feita pelo Administrador Judicial, com concordância da instituição financeira. Ausência de interesse recursal.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Improcedência. Crédito fiduciário excluído dos efeitos da recuperação judicial, ressalvada a retomada do bem durante o período de suspensão. Inteligência do artigo 49, §3o da Lei n.o 11.101/05. Retificação do valor feita pelo Administrador Judicial, com concordância da instituição financeira. Ausência de interesse recursal. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2248405-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA.-
ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248405-88.2019.8.26.0000 -Voto no 10001
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2248405-88.2019.8.26.0000
COMARCA: LINS 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME
INTERESSADO: FÁBIO HENRIQUE JULIANI (ADMINISTRADOR JUDICIAL)
Voto n.o 10001
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Improcedência. Crédito
fiduciário excluído dos efeitos da recuperação judicial,
ressalvada a retomada do bem durante o período de
suspensão. Inteligência do artigo 49, §3o da Lei n.o
11.101/05. Retificação do valor feita pelo Administrador
Judicial, com concordância da instituição financeira.
Ausência de interesse recursal. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão copiada às fls. 98/99 que, em sede de IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO apresentada por ITAÚ UNIBANCO S/A nos autos da recuperação judicial
da empresa F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA., REJEITOU a impugnação
apresentada pela instituição financeira.
Irresignado, sustenta o agravante alegando, em
breve síntese, que pretende a exclusão do crédito do rol de credores da
devedora no que tange à operação 201362968/00, garantida por alienação
fiduciária de móvel, registrado antes do pedido de recuperação judicial, perante
o cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Lins/SP, já que
não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3o
da Lei n.o 11.101/05.
Explica que se constitui a alienação como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248405-88.2019.8.26.0000 -Voto no 10001
3
garantia real de cumprimento de obrigações conferindo ao credor o direito de
ser pago pelo valor de determinadas coisas móveis, ou equiparadas,
pertencentes ao devedor ou a terceiro, com preferência sobre outros credores
que não gozem de privilégio especial ou de prioridade de registro.
Tece, ainda, comentários acerca da validade da
garantia fiduciária, bem como da necessidade de a devedora honrar
integralmente nos moldes avençados.
Em razão do exposto e pelo que mais se
argumenta, pleiteia a exclusão do crédito relativo ao contrato garantido por
alienação fiduciária correspondente ao n.o 201362968/00, bem como a
retificação do crédito correspondente a classe III quirografária, no que tange
às operações 000001089554479, 000021800081420 e 00021800712529, para o valor
de R$ 313.901,18.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, consoante guias
acostadas às fls. 101/103.
Contraminuta às fls. 108/117 pleiteando que seja
negado seguimento ao presente recurso.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 141/145).
É o relatório do necessário.
1. Trata-se, na origem, de impugnação de
crédito apresentada pelo ITAÚ UNIBANCO S/A em face de F L BOMBEAMENTO
DE CONCRETO LTDA. ME, visando à retificação do valor e classificação do
crédito quirografário, bem como a exclusão, dos efeitos da recuperação
judicial, do valor do crédito fiduciário.
Instado a se manifestar, o Administrador Judicial
analisou criteriosamente todos os livros contábeis e documentos comerciais e
fiscais da devedora, acolheu o valor que o impugnante entendia como devido.
No que se refere ao crédito com garantia real, entende que o pedido de
exclusão resta prejudicado, tendo em vista a decisão de fls. 332/333 dos autos
da recuperação judicial, reconhecendo a extraconcursalidade dos créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248405-88.2019.8.26.0000 -Voto no 10001
4
com garantia fiduciária (fls. 118/119 e 135.136).
Em vistas à concordância do credor com os
cálculos apresentados pelo Administrador Judicial e exclusão do crédito
fiduciário aos efeitos da recuperação judicial, o Ministério Público manifestou-se
pela rejeição da impugnação apresentada pela instituição financeira.
2. Nesse cenário, remanesce o inconformismo
do impugnante, nos moldes já relatados.
3. Com efeito, prescreve o artigo 49, § 3o da Lei
no 11.101/05 que “tratando-se de credor titular da posição de proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula
de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias,
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos
de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se
refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do
devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial".
No caso dos autos, como se trata de bomba
concreteira, de empresa de bombeamento de concreto, ou seja, bem objeto da
própria atividade empresarial, evidente que a garantia constitui bem essencial,
sendo imperioso aplicar, na espécie, a ressalva acerca da retomada durante o
stay period, a teor do dispositivo supracitado.
Cediço que esta disposição contida na lei de
regência equaciona, no plano lógico jurídico, o conflito de interesses que
gravitam em torno da sociedade em regime de recuperação judicial.
FÁBIO ULHOA COELHO1 acentua que: “Em razão
do impacto social da crise da empresa, sua prevenção e solução serão
destinadas não somente à proteção dos interesses do empresário, de seus
credores e empregados, mas também, quando necessário, à proteção dos
interesses metaindividuais relacionados à continuidade da atividade empresarial”.
No mesmo sentido, lição de Marcelo Barbosa
Sacramone:
1 in Curso de Direito Comercial: direito de empresa: contratos, falência e recuperação de
empresas, vol. 3 17. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, fls. 233.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248405-88.2019.8.26.0000 -Voto no 10001
5
“Como os credores proprietários não se submetem a recuperação judicial, poderão exercer seu direito de
propriedade sobre os bens. Diante de um inadimplemento do
devedor da obrigação principal, o credor poderá promover
ação de busca e apreensão do bem objeto de seu direito.
Por não se submeter à recuperação judicial, as ações
promovidas pelos credores proprietários não se submetem ao
período de suspensão de todas as ações e execuções contra o
devedor em recuperação judicial por 180 dias (art. 6o). Contudo,
para que não se prejudique a aprovação do plano de
recuperação judicial e a efetiva restruturação do devedor,
impediu a Lei que os bens de capital essenciais à atividade
empresarial fossem retomados durante o período de suspensão
de 180 dias, o qual poderia ser estendido excepcionalmente pelo
Magistrado (art. 6o, §4o).
Ainda que as ações que visem à retomada do bem não sejam
suspensas, portanto, restringe-se a apreensão se o bem for
essencial à manutenção da atividade e for bem de capital. O
juízo da recuperação judicial deverá ser oficiado para que
informe se o bem de capital é ou não essencial à manutenção
da atividade e de modo a autorizar ou não sua apreensão na
execução individual durante o stay period.”2
Todavia,
conforme
já
assentado
pelo
Administrador Judicial e pela D. Procuradoria Geral de Justiça, o crédito oriundo
da operação n.o 201362968/00 não consta como crédito concursal, tendo em
vista que o D. Magistrado a quo reconheceu a extraconcursalidade,
ressalvando, apenas, a impossibilidade de atos expropriatórios durante o período
de suspensão.
Por oportuno, peço vênia para transcrever a
decisão proferida em primeiro grau de jurisdição (fls. 332/333 dos autos da
recuperação judicial):
“[...] Assiste razão de outra parte a empresa recuperanda,
quando defende na petição de fls. 171/7 a inviabilidade de
busca e apreensão dos bens descritos, caminhões e
equipamentos, que se encontram a serviço da empresa e objeto
de contratos de alienações fiduciária, visto tratar-se de bens
2 Sacramone, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, São
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 210/211.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248405-88.2019.8.26.0000 -Voto no 10001
6
indispensáveis à sua atividade produtiva.
Embora os créditos de credor titular da posição de credor
fiduciário não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial,
não se pode olvidar que a parte final do disposto no art. 6o, §4o
da Lei n.o 11.101/2005, expressamente prevê a manutenção na
posse pelo prazo de 180 dias de bens e capital essenciais à
atividade empresarial.”
Logo, como já foi reconhecida a exclusão do
crédito em questão, não vislumbro interesse recursal da instituição financeira no
que se refere a este ponto.
4. No mais, no que se refere ao pleito de
retificação do crédito correspondente a classe III quirografária, no que tange
às operações 000001089554479, 000021800081420 e 0002180071252, consigne-se
que o agravante não teceu qualquer comentário acerca deste ponto, limitando
a formular, ao final das razoes recursais, o pedido neste sentido.
Contudo, mesmo se assim não fosse, com a
admissão expressa do credor quanto à correção do valor do crédito
apresentado pelo Administrador Judicial (fls. 152/153), está superada quaisquer
discussões acerca da correção do valor anteriormente apontado, razão pela
qual a instituição financeira, do mesmo modo, padece de interesse recursal no
que diz respeito a este ponto.
A propósito, neste ponto, transcrevo trecho
elucidativo do parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 142/143):
“O próprio agravante apresentou manifestação e cálculo às fls.
152/153 da impugnação apresentando o valor que entendia
devido e afirmando que havia se equivocado. O valor acatado
pelo juízo é exatamente o valor apresentado pelo agravante.
Tenta afora o agravante rediscutir a questão, sendo que ele
mesmo ensejou seu deslinde apresentando o valor que
considerava correto. Ademais, não explicou no agravo o porquê
o valor que ele mesmo apresentou estaria errado, caso tenha
acontecido algum outro equívoco.”
5. Portanto, de rigor a manutenção da decisão
guerreada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248405-88.2019.8.26.0000 -Voto no 10001
7
DES. AZUMA NISHI
RELATOR